Tribunal: TCU
Processo: 000.291/2010-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 776/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Nelcir Reimundo Tessaro, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.291/2010-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: TC- Processo 007.278/2014-4 (Solicitação); TC- Processo 006.016/2013-8 (Solicitação); TC- Processo 022.240/2014-4 (Solicitação); TC- Processo 036.434/2011-6 (Solicitação); TC- Processo 024.698/2014-8 (Solicitação); TC- Processo 032.621/2010-8 (Relatório de Auditoria); TC- Processo 010.195/2015-7 (Solicitação). 1.2. Responsáveis: Anselmo Gabriel Wingen (XXX.083.210-XX); Antonio Fernando Moussalle (XXX.225.850-XX); Carlos Ernesto Gallicchio Friedrich (XXX.898.020-XX); Carlos Henrique Reis e Silva (XXX.512.700-XX); Clóvis Viegas Paiva (XXX.430.110-XX); Dennis Sfair Silveira (XXX.308.380-XX); Elisa Marques Barbosa Chaves (XXX.264.606-XX); Everton Luiz de Moraes (XXX.565.570-XX); Evly Abreu Cascaes (XXX.543.900-XX); Fernando André Neuwald (XXX.639.740-XX); Geovani Clóvis Luguesi (XXX.556.150-XX); Giselda da Silveira Milani (XXX.332.400-XX); Humberto Ciulla Goulart (XXX.101.520-XX); Jorge Luís Vani Dusso (XXX.295.400-XX); José João Estivalete Bilhalva (XXX.557.220-XX); Luís Ferrari Borba (XXX.869.620-XX); Miguel Agripino Rolan Bezerra (XXX.198.000-XX); Nelcir Reimundo Tessaro (XXX.173.980-XX); Paulo César Busato Scheffer (XXX.965.660-XX); Paulo Fernando Leão Dieckmann (XXX.513.340-XX); Rogério Dorneles Severo (XXX.068.500-XX); Rogério Gustavo de Los Santos Ferreira (XXX.810.170-XX); Silvio Pereira Filho (XXX.870.229-XX); Valdecir Farias Carneiro (XXX.027.920-XX); Valdemir Colla (XXX.136.760-XX); Vicente Bueno Aires Trindade (XXX.346.900-XX); Victor Hugo Félix e Silva (XXX.337.020-XX); Walter Gabriel Santos Leao (XXX.202.350-XX). 1.3. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS; Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinto). 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: Milton Galdino de Lima Júnior e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.1 do Acórdão 2.158/2015, proferido pelo Plenário, em Sessão de 26/8/2015, conforme Ata 34/2015. Data de origem da multa: 26/08/2015 Valor original da multa: R$ 5.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 15/09/2015 R$ 138,89 20/10/2015 R$ 139,94 16/11/2015 R$ 141,09 23/12/2015 R$ 142,52 28/01/2016 R$ 143,89 24/02/2016 R$ 145,71 07/04/2016 R$ 147,02 23/05/2016 R$ 148,60 27/06/2016 R$ 149,73 27/07/2016 R$ 150,26 30/08/2016 R$ 151,04 23/09/2016 R$ 151,70 01/11/2016 R$ 151,82 19/12/2016 R$ 152,51 13/03/2017 R$ 154,06 29/03/2017 R$ 154,12 12/07/2017 R$ 154,78 04/08/2017 R$ 154,78 20/11/2017 R$ 156,37 19/02/2018 R$ 157,95 23/05/2018 R$ 158,95 23/08/2018 R$ 162,13 08/11/2018 R$ 163,49 28/03/2019 R$ 164,61 13/08/2019 R$ 167,35 07/01/2020 R$ 168,49 07/01/2020 R$ 168,49 23/10/2020 R$ 1.558,47